Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-83.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1013698-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), AUGUSTO RIBEIRO CHAVES - CPF: 329.147.681-68 (AGRAVADO), LUCIANA RODRIGUES SANTANA - CPF: 827.351.071-91 (AGRAVADO), MARCELO DE FREITAS - CPF: 474.613.491-04 (AGRAVADO), DATIVO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 314.167.641-00 (AGRAVADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
Agravo Interno em Recurso Especial n. 1013698-83.2017.8.11.0000

AGRAVANTE
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO
AUGUSTO RIBEIRO CHAVES E OUTROS

Ementa

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 1.696.396/MT (
TEMA 988
) – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXTINÇÃO DO FEITO – CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp 1.696.396/MT (
Tema 988
),
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, bem como que que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.”

2. Se o acórdão recorrido reconhece que, no caso concreto, a decisão recorrida trata-se de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, a expedição do Ofício Requisitório e seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o Recurso de Apelação e, proferida em data anterior (09.10.2017), não pode ser atingida pelos efeitos da mitigação das hipóteses taxativas de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, segundo a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com orientação do STJ (
Tema 988
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Agravo Interno em Recurso Especial n. 1013698-83.2017.8.11.0000

AGRAVANTE
MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO
AUGUSTO RIBEIRO CHAVES E OUTROS

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID 48333461) interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra o
decisum
de ID 46570478, que negou seguimento ao Recurso Especial ID 43167971, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o julgamento dos recursos repetitivos (
Tema 988/STJ
).

Nas razões do recurso, a parte Agravante alega que o respectivo
Tema 988/STJ
não é aplicável ao caso concreto, considerando-se que discute o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não há extinção da execução em face da rejeição dos embargos/impugnação/exceção de pré-executividade, sendo que o processo irá continuar, visto que serão necessários os atos de constrição, atualização, expedição de precatório/ofício requisitório.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial ID 43167971, pois, assevera que no caso específico, deve ser afastada a aplicação do paradigma utilizado, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, na forma do entendimento proferido no REsp 1.698.344/MG.

Recurso tempestivo (ID 48395042).

Contrarrazões às ID 49196454.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020